Tribunal: CVM
Processo: 19957.006644/2020-92
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Daniel Maeda
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.006644/2020-92

Data do julgamento: 30/04/2024

Relator: Diretor Daniel Maeda

Acusados:
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda.
Roberto Maia Bertino

Ementa: Descumprimento ao estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, que
fundamentou a dispensa de registro da oferta, item 2.3, e ao inciso I, §5o do art. 19
da Lei 6385/76 e ao inciso III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM no 400/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, pela:

(i) condenação de Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. à pena
d e multa pecuniária no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pelo
descumprimento ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, item 2.3,
que fundamentou a dispensa de registro da oferta, calcado no inciso I, §5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no inciso III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM no 400/03; e
(ii) condenação de Roberto Maia Bertino à pena de multa pecuniária
no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) pelo
descumprimento ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, item 2.3,
que fundamentou a dispensa de registro da oferta, calcado no inciso I, §5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no inciso III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM no 400/03.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.
Diário Eletrônico da CVM em
12/06/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 591 (2046182) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 1

Ausentes os acusados e os representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 06/06/2024, às 23:59, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 07/06/2024, às 10:40, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 07/06/2024, às 16:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
10/06/2024, às 22:41, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 11/06/2024, às 21:07, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2046182 e o código CRC 6FAFF035.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2046182 and the "Código CRC" 6FAFF035.
Extrato de Sessão de Julgamento 591 (2046182) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.006644/2020-92 – Relatório – Página 1 de 5

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.006644/2020-92
Reg. Col. 2127/21
Acusados:

Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda.
Roberto Maia Bertino
Assunto:
Descumprimento ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No
15/2014, que fundamentou a dispensa de registro da oferta, item 2.3, e ao
inciso I, §5o do art. 19 da Lei 6385/76 e ao inciso III, §1o do artigo 4o da
Instrução CVM no 400/03.
Relator:
Diretor Daniel Maeda
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”), em face de Nobile
Gestão de Empreendimentos Ltda. (“Nobile” ou “Sócia Ostensiva”) e Roberto Maia Bertino
(“Roberto Bertino” e, em conjunto com o primeiro, “Acusados”), por, alegadamente, terem
descumprido ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/20141, que fundamentou a
dispensa de registro da oferta, item 2.32, e ao inciso I, §5o do art. 19 da Lei 6385/763 e ao inciso

1 Doc. 1109027, fls. 1 a 8
2 2.3. Informações disponibilizadas aos investidores depois da Oferta: Após a realização do investimento, os
proprietários receberão informações financeiras periódicas, trimestrais e anuais, que abordarão os principais números
e dados de ocupação do empreendimento. Essas informações serão divulgadas por meio de correspondência (física ou
eletrônica) enviada aos investidores e/ou pelos websites da administradora hoteleira e do empreendimento, e serão
auditadas por auditor independente registrado na CVM. Tal compromisso está previsto na Cláusula 9.7 do Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Fração de Terreno com Futuras Benfeitorias e Outras
Avenças :
“9.7. A Locatária (HOTELARIA BRASIL), tal como previsto no ANEXO II, deverá realizar, mensalmente,
uma prestação de contas detalhada da operação hoteleira contendo os números de ocupação do hotel e
demais informações que permitam verificar a integridade e sucesso do empreendimento imobiliário. Além
da prestação de contas mensal, a Locatária também estará obrigada a disponibilizar ao OUTORGADO e
aos demais proprietários relatórios trimestrais e anuais, devidamente auditados por empresa de auditoria
independente com registro na CVM, os quais serão encaminhados por correspondência eletrônica e/ou serão
disponibilizados no site da Locatária em até 45 (quarenta e cinco) dias após o fim de cada período”.
3 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão. (...) § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I -
Anexo Relatório de Julgamento (2028081) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.006644/2020-92 – Relatório – Página 2 de 5

III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM (“ICVM”) no 400/034.
2.
Este PAS teve origem no Processo Administrativo CVM no 19957.002025/2018-12,
instaurado para investigar denúncias5 (“Denúncias”) encaminhadas à CVM por investidores do
empreendimento Best Western Premier Arpoador Fashion Hotel (“BW Arpoador”) que teve oferta
dispensada de registro de distribuição pública pela CVM, conforme deliberação6 do colegiado de
30.04.2014, com fundamento no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, de 24.04.2014.
II.
APURAÇÃO DOS FATOS
3.
Diante do teor das Denúncias, a Gerência de Registros 3 (“GER-3”) realizou diligências
preliminares para averiguar a ocorrência das irregularidades reputadas.
4.
Após análise, a GER-3 concluiu que uma das reclamações7 apontava irregularidade
cometida pela atual operadora hoteleira do empreendimento, a Nobile SCP 003, cuja Sócia
Ostensiva é a Nobile. A irregularidade estaria relacionada à publicação das informações
financeiras do empreendimento BW Arpoador, que não teriam sido divulgadas no prazo correto,
tampouco devidamente auditadas. A Acusação identificou a ausência de auditoria referente ao ano
de 2018 que deveria ser realizada pela empresa de auditoria Index Consult (não registrada na
CVM). A referida empresa comunicou a impossibilidade de se realizar a auditoria do referido ano
devido à ausência de documentos necessários para conduzi-la.
5.
De posse das informações supracitadas, a GER-3 enviou a Roberto Bertino o Ofício no
248/2020/CVM/SRE/GER-38, datado de 30.07.2020, solicitando esclarecimentos quanto às
irregularidades detectadas envolvendo as informações financeiras, sem, no entanto, obter qualquer
resposta.

definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá
ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).
4 Art. 4° Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a
seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o
registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução. (...) § 1o
Na dispensa mencionada no caput, a CVM considerará, cumulativa ou isoladamente, as seguintes condições especiais
da operação pretendida: (...) III - o plano de distribuição dos valores mobiliários (art. 33, § 3o).
5 Doc. 1109027, fls. 9 a 64.
6Ata
da
Reunião
Extraordinária
do
Colegiado
de
30.04.2014,
disponível
em
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140430_R2.html
7 Doc. 1109027, fls. 21 a 25.
8 Doc. 1109027, fls. 65 e 66
Anexo Relatório de Julgamento (2028081) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.006644/2020-92 – Relatório – Página 3 de 5

III.
ACUSAÇÃO
6.
Tendo identificado elementos de materialidade e autoria, em 14.10.2020, a SRE lavrou
Termo de Acusação (“TA”)9, em face de Nobile e Roberto Bertino, propondo a responsabilização
dos Acusados pelo descumprimento ao que foi estabelecido no item 2.3 do MEMO/CVM/SRE/No
15/2014, que fundamentou a dispensa de registro da oferta, e ao inciso I, §5o do art. 19 da Lei n°
6.385/76 e ao inciso III, §1odo art. 4o da então vigente ICVM no400/03.
7.
Em relação à materialidade, a Acusação entendeu que os documentos e informações
contidas nas Denúncias evidenciam falhas quanto à publicação de informações financeiras e
realização da respectiva auditoria do empreendimento BW Arpoador, referentes ao ano de 2018,
uma obrigação, segundo a Acusação, relacionada ao direito dos investidores de obter a regular
disponibilização das informações financeiras do emissor após a oferta, o que teria sido evidenciado
em documento10 da sociedade de auditoria não registrada na CVM, por intermédio do qual a
comunicou a impossibilidade de realizar a auditoria devido à falta de documentos que permitissem
sua realização.
8.
Quanto à autoria e responsabilidade pela infração (descumprimento de dever assumido,
que fundamentou a dispensa de registro da oferta do empreendimento BW Arpoador), a Acusação
entendeu que deveria recair sobre a Nobile, enquanto Sócia Ostensiva da Operadora Hoteleira do
Empreendimento BW Arpoador durante o ano da ocorrência da irregularidade, 2018 (conforme
Instrumento Particular de Acordo de Ingresso11 na administração do empreendimento), e sobre
Roberto Bertino, na qualidade de administrador dessa sociedade.
9.
Ante ao exposto, a SRE pugnou pela aplicação das penalidades previstas no art. 11 da
Lei no 6.385/1976, com a redação dada pela Lei no 13.506/2017.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
10.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou12 pela

9 Doc. 1118413.
10 Doc. 1109027, fl. 24: “Ao longo de nossos trabalhos solicitamos por diversas vezes as análises e efetuamos
questionamentos sobre o material encaminhado. Estava claro para nós que o empreendimento não possuía uma
estrutura contábil organizada, já que não possuía análises e reconciliações das contas contábeis solicitadas para a
realização do trabalho de auditoria”.
11 Doc. 1109027, fls. 67 a 82.
12 Doc. 1154776.
Anexo Relatório de Julgamento (2028081) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.006644/2020-92 – Relatório – Página 4 de 5

adequação do TA ao disposto no art. 5o, I, II, III, IV, VI e 6o, e pela satisfação parcial da exigência
prevista no art. 5o, V, da ICVM n° 607/2019, então vigente. Nesse sentido, a Acusação elaborou
uma nova versão do TA, atendendo então à exigência formulada pela PFE-CVM.
V.
RAZÕES DE DEFESA
11.
Regularmente citado, os Acusados, em 30.03.2021, apresentaram suas razões de defesa13
tempestivamente, alegando: (i) a nulidade de intimação do Ofício no 248/2020/CVM/SRE/GER-
3, por cerceamento de defesa aos acusados, motivo pelo qual não apresentaram os esclarecimentos
solicitados pela Acusação em fase pré-sancionadora; e (ii) que em nada contribuíram para as
irregularidades apontadas pela Acusação, uma vez que a decisão por contratação de auditoria
externa não cadastrada junto a CVM, foi tomada exclusivamente pelos sócios participantes
(ocultos) da sociedade.
VI.
TERMO DE COMPROMISSO
12.
Em 22.06.2022, os Acusados apresentaram proposta14 conjunta para celebração de termo
de compromisso. O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”), ao analisar15 a proposta,
entendeu que não seria oportuna e conveniente a celebração do termo de compromisso, tendo em
vista: (i) o óbice jurídico apontado pela PFE-CVM, diante do seu entendimento de que não ocorreu
a cessação da prática considerada, em tese, irregular; (ii) a manifestação da SRE sobre a gravidade,
em tese, do caso, uma vez que as demonstrações de 2018 e de 2019 também teriam sido auditadas
por sociedade de auditoria sem registro na CVM, e que as demonstrações financeiras relativas aos
anos de 2020 e 2021 sequer teriam sido ainda elaboradas; e (iii) que o valor proposto para a
celebração do ajuste seria insignificante e desproporcional à gravidade dos fatos apurados e
imputados aos Acusados.

13 Doc. 1229638.
14 Doc. 1537620.
15 Doc. 1763850.
Anexo Relatório de Julgamento (2028081) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.006644/2020-92 – Relatório – Página 5 de 5

13.
Em reunião16 realizada em 25.04.2023, o Colegiado da CVM, por unanimidade,
acompanhando o parecer do Comitê, deliberou rejeitar a proposta conjunta de termo de
compromisso apresentada pelos Acusados.
VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
14.
Na reunião do Colegiado de 06.04.2021, o processo foi originalmente distribuído ao
Diretor Alexandre Rangel17, a quem substituí no Colegiado. Ao final de seu mandato, o processo
foi provisoriamente redistribuído, até que, em 09.01.2024, fui designado relator18.
15.
Em 19.03.2024, foi publicada pauta de julgamento19 no diário eletrônico da CVM, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da RCVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.

Daniel Maeda
Diretor Relator

16 Doc. 1786025.
17 Doc. 1232185.
18 Doc. 1956473.
19 Doc. 1999605.
Anexo Relatório de Julgamento (2028081) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.006644/2020-92
Reg. Col. 2127/21
Acusados:
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda.
Roberto Maia Bertino
Assunto:
Descumprimento ao estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, que
fundamentou a dispensa de registro da oferta, item 2.3, e ao inciso I, §5o do
art. 19 da Lei 6385/76 e ao inciso III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM no
400/03.
.
Relator: Diretor Daniel Maeda
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”), em face de Nobile
Gestão de Empreendimentos Ltda. (“Nobile” ou “Sócia Ostensiva”) e Roberto Maia Bertino
(“Roberto Bertino”) e, em conjunto com o primeiro, “Acusados”), por, alegadamente, terem
descumprido ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/20141, item 2.32,, que
fundamentou a dispensa de registro da oferta, e ao inciso I, §5o do art. 19 da Lei 6385/763 e

1 Doc. 1109027, fls. 1 a 8.
2 2.3. Informações disponibilizadas aos investidores depois da Oferta: Após a realização do investimento, os
proprietários receberão informações financeiras periódicas, trimestrais e anuais, que abordarão os principais números
e dados de ocupação do empreendimento. Essas informações serão divulgadas por meio de correspondência (física ou
eletrônica) enviada aos investidores e/ou pelos websites da administradora hoteleira e do empreendimento, e serão
auditadas por auditor independente registrado na CVM. Tal compromisso está previsto na Cláusula 9.7 do Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Fração de Terreno com Futuras Benfeitorias e Outras
Avenças:
“9.7. A Locatária (HOTELARIA BRASIL), tal como previsto no ANEXO II, deverá realizar, mensalmente,
uma prestação de contas detalhada da operação hoteleira contendo os números de ocupação do hotel e
demais informações que permitam verificar a integridade e sucesso do empreendimento imobiliário. Além
da prestação de contas mensal, a Locatária também estará obrigada a disponibilizar ao OUTORGADO e
aos demais proprietários relatórios trimestrais e anuais, devidamente auditados por empresa de auditoria
independente com registro na CVM, os quais serão encaminhados por correspondência eletrônica e/ou serão
disponibilizados no site da Locatária em até 45 (quarenta e cinco) dias após o fim de cada período”.
3 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão. (...) § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I -
definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá
ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 2 de 9
ao inciso III, §1o do artigo 4o da ICVM no 400/03.
2.
Este PAS originou-se do Processo Administrativo n° 19957.002025/2018-12 (“Processo
Originário”), destinado à investigação de denúncias apresentadas por investidores do
empreendimento Best Western Premier Arpoador Fashion Hotel (“BW Arpoador”) que teve oferta
dispensada de registro de distribuição pública pela CVM, conforme deliberação4 do Colegiado de
30.04.2014, com fundamento no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, de 24.04.2014.
3.
Como visto no Relatório, a SRE entendeu que os documentos e informações coletados
durante a fase investigativa seriam suficientes para comprovar falhas quanto à publicação de
informações financeiras e auditoria do empreendimento BW Arpoador.
4.
Em que pese o Ofício5 encaminhado aos Acusados pela Gerência de Registros 3 (“GER-
3”) com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre as eventuais irregularidades detectadas, não
foi obtida qualquer resposta. Em 14.10.2020, a SRE formulou Termo de Acusação6 (“TA”).
5.
Após esta introdução, examino as questões preliminares suscitadas pelos Acusados. Em
seguida, reconstituo as principais questões fáticas e passo às questões de mérito. Encerro com a
conclusão.
PRELIMINARAUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA
6.
Os Acusados alegam que não tiveram a oportunidade de se manifestar previamente sobre
os fatos, nos termos do art. 5° da então vigente Instrução CVM n° 607/2019.
7.
Contudo, conforme entendimento pacífico desta Autarquia, o pedido de esclarecimentos
ou a oitiva preliminar de investigados em processo administrativo visa dar suporte à formação da
convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações, assim como auxiliar na
boa instrução do processo. Não deve, assim, ser confundido com a defesa prévia trazida no âmbito
de processos administrativos sancionadores. Tampouco a ausência de tamanha manifestação pode
ser confundida com alguma forma de cerceamento ou supressão do direito ao contraditório ou à
ampla defesa7.

4Ata
da
Reunião
Extraordinária
do
Colegiado
de
30.04.2014,
disponível
em
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2014/20140430_R2.html
5 Doc. 1109027, fls. 65 e 66.
6 Doc. 1118413.
7 PAS CVM no RJ2013/13355, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. 24.11.2016; PAS CVM no RJ2014/14161, Dir.
Rel. Henrique Machado Moreira, j. 04.12.2018; PAS CVM no 19957.000115/2019-41, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j.
22.09.2020; e PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. 11.04.2023.

Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 3 de 9
8.
Além disso, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do
contraditório pelo Acusados, vez que, após instauração do PAS, os Acusados tiveram acesso
integral aos autos e, também, a oportunidade para exercer plenamente seu direito de defesa,
esclarecendo e se manifestando, sobre todas as questões que trazidas pela área acusadora, inclusive
durante a fase investigatória8.
II.
MÉRITO
9.
Inicialmente, para um melhor entendimento do caso farei uma breve linha do tempo dos
principais fatos do presente PAS:
(i)
Em 30.04.2014: O Colegiado da CVM autoriza a dispensa de registro de oferta pública
e distribuição de contratos de investimento coletivo do empreendimento BW Arpoador,
com fundamento no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, de 24.04.2014;
(ii)
Em 22.05.2018: Foi celebrado Instrumento Particular de Acordo de Ingresso por meio
do qual foi ajustado o acordo de saída da Hotelaria Brasil e ingresso da Nobile na
administração do empreendimento BW Arpoador, na qualidade de sócia ostensiva da
SCP Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda - SCP 003;
(iii)
Em 28.08.2018: São encaminhadas à CVM as primeiras reclamações de investidores
do BW Arpoador contra a Nobile, atual operadora hoteleira do empreendimento;
(iv)
Em 30.07.2020: Enviado o Ofício no 248/2020/CVM/SRE/GER-3 solicitando
esclarecimentos quanto às irregularidades detectadas envolvendo as informações
financeiras, sem, no entanto, obter qualquer resposta;
(v)
Em 14.10.2020: A SRE lavra Termo de Acusação em face dos Acusados em razão da
não publicação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018 em
conformidade com a Lei no 6.404/76 e com as regras emitidas pela CVM, assim como,
pela contratação de auditor independente sem registro na CVM para auditar as
demonstrações financeiras, ou seja, em desacordo ao estabelecido no item 2.3 do
MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, que fundamentou a dispensa de registro da oferta, sob
fundamento do inciso I, §5o do art. 19 da Lei n° 6.385/7676 e ao inciso III, §1odo art.
4o da então vigente ICVM n° 400/03;
(vi)
Em 30.03.2021: Os Acusados apresentam suas razões de defesa;

8 Na mesma direção, PAS CVM no SP2014/0465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. 06.11.2018; PAS CVM no 07/2012,
Dir. Rel. Henrique Machado, j. 08.10.2019; PAS CVM no RJ2019/1068, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. 22.09.2020;
e PAS CVM no 19957.009206/2018-61, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. 11.04.2023.
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 4 de 9
(vii)
Em 22.06.2022: Os Acusados apresentam proposta conjunta para celebração de termo
de compromisso na qual propuseram realizar auditorias futuras somente com
sociedades registradas junto à CVM; e pagar, à vista, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos difusos ao mercado; e
(viii) Em 25.04.2023: O Colegiado da CVM, por unanimidade, acompanhando o parecer do
Comitê de Termo de Compromisso, deliberou rejeitar a proposta conjunta de termo de
compromisso apresentada pelos Acusados.
10.
Em relação a não publicação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de
2018, os Acusados em sua defesa apresentaram documento auditado9 pela empresa de auditoria
Index Consult, bem como a ata10 da assembleia geral ordinária da sociedade em conta de
participação Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda – SCP 003, realizada em 05.09.2019, na
qual as contas do exercício de 2018 foram aprovadas.
11.
Portanto, o óbice11 inicialmente levantado em 25.04.2019 pela empresa de auditoria de
que “(...) o empreendimento não possuía uma estrutura contábil organizada (...)” e que isso
impossibilitaria a auditoria de realizar seu trabalho parece ter sido superado, uma vez que a Index
Consult chegou a emitir, posteriormente, relatório sobre as demonstrações contábeis do exercício
de 2018.
12.
Superada essa questão, resta examinar a responsabilidade sobre a contratação da empresa
de auditoria sem registro na CVM.
13.
Os Acusados, em sua defesa, alegam que na Cláusula Décima do contrato12 celebrado
entre a Sócia Ostensiva e os sócios participantes (ocultos) da sociedade consta que o trabalho de
auditoria seria realizado por empresa especializada contratada pelo Conselho Fiscal e Síndico.

9 Doc. 1229654.
10 Doc. 1229656.
11 Doc. 1109027, fl. 24.
12 Doc. 1109027, fls. 83 a 115.
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 5 de 9
14.
Assim, para os Acusados a responsabilidade pela contratação da empresa de auditoria
seria exclusiva dos sócios participantes, e por isso não poderia ser atribuída à Sócia Ostensiva
qualquer ingerência sobre o tema, e por consequência, eventual responsabilização pela infração.
15.
À luz dos elementos trazidos aos autos e conforme será detalhado a seguir, entendo que
os argumentos da defesa não devem prosperar.
16.
Na Cláusula 9.7 do Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos
Sobre Fração de Terreno com Futuras Benfeitorias e Outras Avenças, um dos documentos
apresentados para fundamentar o pedido dispensa de registro de oferta pública e distribuição de
contratos de investimento coletivo do empreendimento BW Arpoador, consta:
9.7. A Locatária (HOTELARIA BRASIL), tal como previsto no ANEXO II, deverá
realizar, mensalmente, uma prestação de contas detalhada da operação hoteleira
contendo os números de ocupação do hotel e demais informações que permitam
verificar a integridade e sucesso do empreendimento imobiliário. Além da
prestação de contas mensal, a Locatária também estará obrigada a disponibilizar
ao OUTORGADO e aos demais proprietários relatórios trimestrais e anuais,
devidamente auditados por empresa de auditoria independente com registro na
CVM, os quais serão encaminhados por correspondência eletrônica e/ou serão
disponibilizados no site da Locatária em até 45 (quarenta e cinco) dias após o fim
de cada período.
17.
Apesar de a locatária, na época do pedido de dispensa, ser outra empresa, suas obrigações
foram assumidas pela Nobile em 22 de maio de 201813, como já discorrido aqui.
18.
Dessa forma, não restam dúvidas de que era dos Acusados a responsabilidade pelo
cumprimento do dispositivo citado acima, e de que era seu dever garantir que a empresa de
auditoria contratada seguisse os requisitos que eles mesmos se comprometeram a cumprir perante
a CVM, quando do pedido de dispensa de registro da oferta.
19.
Assim, se depois, por qualquer meio, os Acusados delegaram a terceiros a escolha da
firma de auditoria e a verificação de sua elegibilidade para o serviço (em particular, sua condição
de registro prévio na CVM), essa delegação em nada afeta as responsabilidades que ela assumiu
diretamente com a CVM quando da concessão da dispensa. Dispensa essa que, vale repisar, foi
concedida sob a condição natural de que os compromissos prestados fossem cumpridos pelos
requerentes à época ou quem quer que tenha, posteriormente, assumido a mesma posição daqueles,
como visto aqui.

13 Doc. 1109027, fls. 67 a 82.
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 6 de 9
20.
Veja-se, inclusive, que os próprios Acusados moveram, em 29.04.2022, ação judicial14
de obrigação de fazer em face do síndico e dos conselheiros fiscais para que estes indicassem
empresa de auditoria devidamente registrada na CVM para realizar o trabalho de auditoria nas
demonstrações contábeis de 2020. Assim, até mesmo os Acusados, naquele momento, já
reconheciam que a delegação da atividade de contratação de auditor independente a terceiros não
eximia sua responsabilidade administrativa por essa contratação a agiram, como visto, baseados
nessa premissa.
21.
Por este motivo, entendo que assiste razão à Acusação quanto ao descumprimento por
parte dos Acusados ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, que fundamentou
a dispensa de registro da oferta.
22.
Não se trata, de fato, de uma mera questão formal. A presença de um auditor
independente na avaliação das demonstrações financeiras em questão traz à baila a possibilidade
de que as principais informações econômico-financeiras de interesse dos investidores adquirentes
seja testada por um terceiro contratado com esse propósito. E o registro na CVM por parte desse
profissional, por outro lado, assegura que ele cumpre requisitos mínimos de estrutura, capacidade
e expertise para tal mister.
23.
Nesse contexto, relembro as precisas considerações tecidas no voto do Diretor Alexandre
Rangel, no âmbito do PAS 19957.006394/2021-71, julgado em 29.11.2022, acerca da importância
do papel do auditor independente no mercado de valores mobiliários:
7. O auditor independente é peça fundamental para o funcionamento adequado
do mercado de valores mobiliários. Ao atestar a fidedignidade das
demonstrações financeiras e sua conformidade com as normas contábeis
aplicáveis, o auditor municia os investidores de dados essenciais à adequada
avaliação do desempenho da sociedade auditada e contribui para uma tomada
de decisão de investimento informada.
8. Atua, pois, como autêntico gatekeeper, em prol da transparência, integridade
e credibilidade do mercado de valores mobiliários e serve de “suporte
indispensável ao bom desempenho das atribuições cometidas à Comissão de
Valores Mobiliários”.

III.
AUTORIA – ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE
24.
Passo à análise da autoria, quanto ao que a Acusação imputou responsabilidade à Sócia
Ostensiva do empreendimento (Nobile) e seu administrador à época dos fatos (Roberto Bertino).

14 Doc. 1537622.
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 7 de 9
25.
Pelas razões já expostas na seção anterior deste voto, entendo que a SRE teve êxito em
demonstrar a responsabilidade dos Acusados para configuração da infração objeto deste PAS,
restando comprovado que a contratação de empresa de auditoria sem registro na CVM é conduta
atribuível à Sócia Ostensiva e ao responsável último pela consecução de todas essas atividades, na
pessoa de Roberto Bertino.
26.
Para fins de comprovação do exposto, o contrato de constituição15 da sociedade em conta
de participação Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. – SCP 003 possui a presente acusada
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. como parte, figurando essa na qualidade de Sócia
Ostensiva e responsável pela administração daquela pessoa jurídica.
27.
Quanto a Roberto Bertino, é possível verificar no cadastro da pessoa jurídica16 da Nobile
Gestão de Empreendimentos Ltda. – SCP 003 junto à Receita Federal que o ora acusado consta
como administrador da sociedade.
28.
Ainda que, em prestígio ao princípio da individualização de condutas no direito
administrativo sancionador, a responsabilidade administrativa atribuída a uma dada pessoa jurídica
não possa ser estendida a todos seus administradores de forma automática, não parece restar
dúvidas no caso de que o administrador atuou em nome da pessoa jurídica tanto na delegação da
atividade de contratação dos auditores independentes a terceiros, quanto na omissão em verificar
(ao menos, até a propositura da ação judicial em 29.04.2022) as condições irregulares no exercício
dessa função pela contratada.
29.
Ressalto, também, que, conforme já ilustrado pela Acusação, a responsabilidade dos
administradores da ofertante é expressamente prevista no art. 56-B da ICVM no 400/200317, de
forma que recai sim sobre o administrador da pessoa jurídica acusada a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações ordinárias, inclusive de conduta, impostas a essa Ofertante.
30.
Na verdade, no caso o Acusado sequer controverteu a tese da Acusação nesse aspecto,
tendo se defendido em conjunto com a pessoa jurídica em termos idênticos, o que evidenciou ter
sim atuado na condição de responsável pelos atos da pessoa jurídica aqui tratados pela Acusação.
IV.
DOSIMETRIA
31.
Passo, assim, à dosimetria da pena.
32.
Em relação às penalidades a serem aplicadas neste caso, destaco que os fatos objeto deste
Processo ocorreram em 2018, isto é, após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017. Por esse

15 Doc. 1109027, fls. 83 a 115.
16 Doc. 1109027, fl. 116
17 Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo
cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 8 de 9
motivo, os valores máximos das penas que podem ser aplicadas, neste caso concreto, são aqueles
previstos no referido diploma legal, seguindo os parâmetros definidos pela Instrução CVM no
607/2019, revogada e substituída pela Resolução CVM no 45/2021.
33.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua
imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas
eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.
34.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, principalmente considerando
que a infração se deu sobre uma oferta que obteve dispensa de registro e cujo público alvo era
restrito a investidores qualificados, sem maior representatividade e impacto no mercado de valores
mobiliários, proponho a fixação da pena-base no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a
Sócia Ostensiva e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a pessoa física.
35.
Considerarei, ainda, como circunstância atenuante os bons antecedentes dos Acusados,
de modo a diminuir as respectivas penalidades em 15% cada.
V.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
36.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/1976, voto pela:
(i) condenação de Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. à pena de multa
pecuniária no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pelo
descumprimento ao que foi estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, item
2.3, que fundamentou a dispensa de registro da oferta, calcado no inciso I, §5o do
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no inciso III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM no
400/03; e
(ii) condenação de Roberto Maia Bertino à pena de multa pecuniário no valor de R$
42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) pelo descumprimento ao que foi
estabelecido no MEMO/CVM/SRE/No 15/2014, item 2.3, que fundamentou a
dispensa de registro da oferta, calcado no inciso I, §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76
e no inciso III, §1o do artigo 4o da Instrução CVM no 400/03.

É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.

Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.006644/2020-92– Voto – Página 9 de 9
Daniel Maeda
Diretor Relator
Anexo Voto (2028082) SEI 19957.006644/2020-92 / pg. 16